Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-08.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. A operadora de plano de saúde figura como fornecedora por comercializar serviços, portanto, é responsável solidariamente por eventuais danos causados aos beneficiários (CDC 3o 14 e 25 §1o).
2. Segundo a Resolução Normativa n°195 ANS, é facultado à operadora do plano de saúde promover o cancelamento da contratação, desde que observada a vigência mínima de 12 meses e precedida da devida comunicação. Além disso, é ilegítimo o cancelamento unilateral pela operadora estando as mensalidades regularmente adimplidas pelo beneficiário.
3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois deixa o paciente desassistido pelos serviços médicos contratados, causando angústia e aflição, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.